Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA PARCELADA – POSTERIOR RESILIÇÃO DO CONTRATO – RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A empresa administradora de cartão de crédito pode, em tese, responder de forma solidária (CDC, art. 7o, parágrafo único) com o fornecedor do serviço pelo dever de restituição de valores pagos por serviços não prestados quando integrar a cadeia de fornecimento do serviço. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Narrou o autor que em 19/08/2019 contratou com Diego Rodrigues Queiroz a confecção de armários planejados para cozinha pelo valor de R$ 2.400,00 pagos em 8 parcelas de R$ 300,00 mediante cartão de crédito. Como o serviço não foi prestado tempestivamente, as partes acordaram o desfazimento do negócio, sendo que o autor acreditou que a operação feita através do cartão de crédito no Mercado Pago estava cancelada, dado o estorno do valor integral do preço constante na fatura de seu cartão de crédito com vencimento em 15/10/2019. Contudo, a partir da fatura com vencimento em dezembro de 2019 as parcelas passaram a ser novamente cobradas e pagas, todas, pelo autor, totalizando R$ 2.400,00.
3. Há consenso entre as partes quanto à não execução do serviço, ao estorno documentado na fatura vencida em outubro de 2019 (ID Num. 25136023 - Pág. 5), bem como quanto à cobrança superveniente das 8 parcelas de R$ 300,00 nas faturas com vencimento a partir de dezembro de 2019.
4. Irretocável a sentença que condenou, solidariamente, o Banco Itaucard S/A a restituir ao autor a quantia simples de R$ 2.400,00, bem como ao pagamento de reparação a título de danos morais de R$ 3.000,00.
5. A uma, porque diante da não prestação do serviço, não poderia o autor ser cobrado do seu preço. A duas, porque das provas documentais carreadas aos autos restou provada a responsabilidade da instituição financeira quanto à cobrança indevida. Em sua contestação o recorrente alegou que o autor não apresentou a documentação necessária para o denominado chargeback (“procedimento administrativo padronizado internacionalmente através do qual o banco emissor do cartão tem a oportunidade de representar o seu cliente e intermediar o conflito entre o consumidor e o estabelecimento comercial”), e que por esse motivo, teve que seguir com o fluxo da transação, lançando o valor da compra efetuada em fatura e mantendo a respectiva cobrança. Entretanto, não há prova dessa alegação nos autos, ou seja, o recorrente não demonstrou quais os documentos negligenciados pelo consumidor, além de igualmente não provar que o cientificou do encerramento do tal procedimento, fundão neste motivo.
6. A três, não há nos autos qualquer prova de eventual transferência ou repasse para Diego Rodrigues Queiroz do valor que o recorrente cobrou do consumidor pelo negócio desfeito. Assim, a medida de justiça é a sua responsabilização pela restituição da quantia ao autor, nos termos em que expendido na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.